Tribunal: TJPA
Processo: 0807698-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807698-62.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARINALDO SOARES DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807698-62.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARINALDO SOARES DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA CARVALHO - OAB/PA 23.473

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESENTES OS REQUISITOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO ART. 11 DA LEI 11.419/06 E DO ART. 425, VI DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovada a mora do devedor, deve ser deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

2.

Desnecessária a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a via eletrônica – que é a original - do contrato já acostada ao processo, o qual é originário do sistema “Processo Judicial eletrônico – PJE”, razão pela qual os documentos autuados foram integralmente produzidos eletronicamente e juntados aos autos com garantia de originalidade pelo seu signatário, fazendo-se, assim, prova do original, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/06 e do art. 425, VI do CPC.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807698-62.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARINALDO SOARES DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA CARVALHO - OAB/PA 23.473

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINALDO SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar (Processo nº 0863879-87.2019.8.14.0301), proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, determinando após o cumprimento a citação do réu, nos termos do art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em razões recursais, o agravante requereu a reforma da decisão do juízo de 1º grau, a qual não teria observado a falta dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Alegou que não foi juntada a via original do contrato, o qual se trataria de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Ademais, argumentou que o agravado promove ação fundada em título desprovido de força executiva (cópia de cédula de crédito bancário), o que ofende o disposto no art. 29, § 1º da Lei n.º 10.931/2004.

No mérito, aduz que não incorreu em mora (CC, arts. 394 e 396), havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que utiliza o bem objeto da ação para o seu trabalho, ressaltando a vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I).

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, para revogar a liminar deferida.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3515095).

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 3655897).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O recurso não comporta provimento.

Vislumbra-se que o réu, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 17/08/2019, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Com efeito, os artigos 2º e 3º, ambos do Decreto Lei nº. 911/69 prescrevem os requisitos essenciais para a busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, vejamos:

Art 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Quanto a matéria debatida foi editada a Súmula 72 do STJ:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Logo, necessário para a propositura da ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou outro meio de comunicação do devedor, ou seja, notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço do consumidor constante do contrato celebrado entre as partes, sendo dispensável o recebimento pessoal.

No caso, em tela, a notificação do autor, ora agravante, foi cumprida em 24/06/2020 (ID 14273280, pág. 02 do processo principal), estando portanto, verificada a constituição em mora do devedor, necessária para a propositura da ação de busca e apreensão.

Assim, como devidamente comprovada a constituição em mora, deve ser cumprido o rito especial prescrito pelo Decreto lei nº 911/69, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

O caso em questão ainda diz respeito à desnecessidade de juntada do documento original do contrato bancário firmado entre as partes, que aparelha a ação de busca e apreensão.

Não há razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a via eletrônica – que é a original - do contrato já acostada ao processo, o qual é originário do sistema “Processo Judicial eletrônico – PJE”, razão pela qual os documentos autuados foram integralmente produzidos eletronicamente e juntados aos autos com garantia de originalidade pelo seu signatário, fazendo-se, assim, prova do original, principalmente quando não se está diante de título cambial, mas de cédula de crédito bancário, conforme prevê o art. 11 da Lei 11.419/06 e do art. 425, VI do CPC, que assim dispõe:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

A propósito, trago o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA/DECISÃO: PODER JUDICIÁRIO 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0001968 -11.2017.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB 15201-A AGRAVADO: W. H. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WALMIR IRINEU JÚNIOR RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. 1.
A cópia simples da cédula de crédito bancário constitui documento suficiente a instruir o feito executivo, sendo desnecessária a juntada da via original ou autenticada, quando inexiste relevante impugnação da parte contrária, mormente quando não trata de títulos cambiais
. 2. Exegese dos art. 425, inciso VI, do NCPC e 225 do Código Civil. 3. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA - 2019.04207215-05, 208.705, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-11).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARTIGO 425, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
(TJPA - 2020.00935161-09, 212.755, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-03-18).

No mesmo sentido, trago jurisprudência de vários Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA CASSADA.

01.
A cópia do contrato de cédula de crédito bancário é documento hábil para ensejar o ajuizamento de ação monitória, visto que desnecessária a presentação do título original, pois a presunção da existência do crédito vindicado somente é elidida mediante eficaz prova em contrário, a cargo dos devedores
, de cujo ônus não se desincumbiram.

02.
A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação de execução do título extrajudicial
.

03. Malgrado o CPC, no § 2º do art. 425 permitir ao magistrado determinar o depósito do título em cartório, de acordo com o critério da especialidade, tal ordem deve se pautar na legislação especial que trata do Processo Eletrônico, quando, no caso concreto, o documento apresentado for ilegível ou de grande volume (§ 5º, do art. 11, da Lei nº 11.419/06). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02694990720168090162, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR.EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE
RECURSO PROVIDO. ANULADA SENTENÇA.

I. Não há exigência no Decreto-Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente.

II. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC/15, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. III.
Em se tratando de ação de busca e apreensão, não é exigível a via original da cédula bancária, uma vez que não se está cobrando o débito ali inserido, mas apenas comprovando a origem do direito à busca e apreensão, em razão do inadimplemento das condições firmadas na respectiva cédula. IV. Destarte, não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação do original do contrato de alienação fiduciária para instruir a ação de busca e apreensão, inclusive quando não convertida em demanda executiva. V. Válido, portanto, a cópia do contrato.
Anulada a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem para que lhe seja dado regular andamento. VI. Apelação provida.

(TJ-MA - AC: 00032296820148100051 MA 0342002019, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO DE DEPÓSITO DO DOCUMENTO ORIGINAL EM CARTÓRIO. FEITO QUE TRAMITA NA VIA ELETRÔNICA. DOCUMENTO DIGITALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E ORIGINALIDADE. REGRA DO ART. 11, DA LEI 11.419/06 E ITEM 2.21.3.7 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. (...) ALEGAÇÃO DE FALSIDADE OU ADULTERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Segundo a norma disposta no art. 11 da Lei no 11.419/2006 e do item 2.21.3.7 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça desta Corte, o documento digitalizado possui força probante de original
, desde que não haja qualquer discussão acerca de eventual falsidade ou adulteração. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00469481820198160000 PR 0046948-18.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019)

Além disso, eventual exigência do contrato original somente terá utilidade caso haja dúvida quanto à adulteração do documento, nos termos do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que não é a situação em apreço, pois em nenhum momento a parte agravante se insurge quanto a validade do contrato firmado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 27 de outubro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/11/2020